Tribunal: STF
Processo: ARE 1268181
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 



    1. As razões recursais apresentadas no agravo regimental, no sentido da impossibilidade de execução da pena restritiva de direito antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.